Tribunal: STF
Processo: HC 62269
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO
DO RÉU PARA A SESSAO DE JULGAMENTO.
- NULIDADE RESULTANTE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 431, PAR-3. E PAR-4.,
E 500, III, "J", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, QUE FICOU
SANADA (ARTIGO 504, "B", E 505 DO MESMO CÓDIGO) POR NÃO TER SIDO
ALEGADA NAS OPORTUNIDADES PROCESSUAIS PROPRIAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.